Tribunal: TJDFT
Processo: 0710391-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO EMBARGADA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.

2. Segundo o princípio da dialeticidade, a parte que recorre deve abordar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar a razão de o julgamento ser desconstituído ou reformado. Caso contrário, o recurso integrativo não deve ser conhecido, conforme o artigo 932, inciso III, parte final, do CPC.

3. Por ter a embargante apresentado argumento dissociado dos fundamentos da decisão embargada, o recurso integrativo não deve ser conhecido, em razão de sua manifesta inadmissibilidade.

4. Embargos de Declaração não conhecidos. Decisão unânime.